Tribunal: TJES
Processo: 5001406-52.2025.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001406-52.2025.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: JORGE HENRIQUE DAMACENO CARES
COATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DO 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES, e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5001406-52.2025.8.08.9101
ORIGEM:
5º Juizado Especial Cível da Comarca de Vitória/ES
EMBARGANTE:
Jorge Henrique Damaceno Cares
EMBARGADOS:

MM. Juiz de Direito do 5º Juizado Especial Cível da Comarca de Vitória/ES (Autoridade Coatora) e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO APRECIADO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Jorge Henrique Damaceno Cares contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de seu Mandado de Segurança com o objetivo de suspender a exigibilidade de parcelas de financiamento bancário. Alega o embargante, em sua peça recursal, que o julgado incorreu em omissão ao não apreciar o pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado na exordial, condenando-o ao pagamento de custas. Para tanto, sustenta que preenche os requisitos legais, tendo apresentado declaração de hipossuficiência. Por fim, busca que a omissão seja sanada com a concessão expressa do benefício.

2. Este Juiz Relator, ao apreciar o feito, decidiu nos seguintes termos:
"indefiro liminarmente a petição inicial, deixando de resolver o mérito... Eventuais custas remanescentes deverão ser suportadas pelo Impetrante."
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs embargos de declaração, apresentando os seguintes argumentos: (i) a decisão monocrática deixou de enfrentar pedido juridicamente relevante; houve violação ao dever de fundamentação; (ii) a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade; (iii) é necessária a integração do julgado para afastar a exigência de custas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática embargada foi omissa quanto ao pedido de gratuidade da justiça e se o embargante faz jus ao referido benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

6. Verifica-se, da análise da petição inicial do Mandado de Segurança, que o impetrante requereu expressamente a gratuidade da justiça e colacionou declaração de hipossuficiência na procuração outorgada.

7. A decisão monocrática embargada, de fato, silenciou sobre o pleito, limitando-se a impor o ônus das custas ao impetrante ao final do
decisum
.

8. Tratando-se de pessoa natural, a alegação de insuficiência de recursos presume-se verdadeira, inexistindo nos autos elementos que infirmem a condição declarada.

IV. DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO
para sanar a omissão apontada e conceder ao embargante os benefícios da assistência judiciária gratuita, mantendo-se os demais termos da decisão monocrática de Id 18394793.

10. Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)